Tribunal: TJBA
Processo: 8000323-64.2024.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000323-64.2024.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PONTO NOVO

Advogado(s)
:
ANTONIO SILVA DE FRANCA, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

APELADO: MARIA JOSE REIS DA SILVA

Advogado(s)
:
LUCIO FLAVIO SA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS INDEVIDOS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TEMA 163 DO STF. AUSÊNCIA DE OPÇÃO EXPRESSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Ponto Novo contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada nos autos da ação ordinária de cobrança ajuizada por servidora pública municipal, com o objetivo de obter a restituição de valores descontados a título de contribuição previdenciária incidente sobre adicional de insalubridade, no valor de R$ 1.236,91, referentes ao período de 2018 a 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade pago à servidora municipal; e (ii) estabelecer se houve prova da opção expressa da servidora pela inclusão da referida verba na base de cálculo da contribuição, nos termos da legislação municipal vigente à época.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 593.068 (Tema 163 da repercussão geral), firmou entendimento vinculante no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre verbas que não se incorporam aos proventos de aposentadoria do servidor público, incluindo expressamente o adicional de insalubridade.

4. A legislação municipal vigente à época dos fatos (Lei Complementar Municipal nº 170/2006) previa a possibilidade de inclusão do adicional de insalubridade na base de cálculo da contribuição previdenciária mediante opção expressa do servidor, cuja comprovação incumbia ao Município.

5. O ente municipal não apresentou nenhuma prova da alegada manifestação de vontade da servidora pela inclusão da verba na base contributiva, limitando-se a alegações genéricas, o que inviabiliza o afastamento do precedente vinculante do STF, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. A superveniência da Lei Municipal nº 371/2021, que passou a excluir expressamente o adicional de insalubridade da base de cálculo da contribuição previdenciária, não legitima os descontos pretéritos, pois não houve demonstração da opção válida da servidora sob a vigência da norma anterior.

7. O princípio
tempus regit actum
não socorre ao agravante, uma vez que a norma então vigente condicionava a inclusão da verba à manifestação expressa, ausente no caso concreto.

8. Inaplicável o art. 102 da Lei Municipal nº 371/2021 quanto à responsabilidade subsidiária do Município, por se tratar de repetição de indébito decorrente de desconto ilegal, e não de pagamento de benefício previdenciário, não sendo possível a aplicação analógica do referido dispositivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
8000323-64.2024.8.05.0242
, em que figuram, como agravante,
MUNICÍPIO DE PONTO NOVO
e, como agravado
, MARIA JOSE REIS DA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)